Tribunal: CARF
Processo: 10830.725532/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. STF. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
A constitucionalidade da vedação à fruição do regime simplificado de tributação do Simples Nacional veiculada pelo artigo 17, V, da Lei Complementar n 123/2006 foi reconhecida pelo STF em decisão com repercussão geral.
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NO PROCESSO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de manifestação de inconformidade no processo que cuida da exclusão de ofício do Simples Nacional não tem o condão de suspender a exigibilidade dos débitos que deram azo ao ato administrativo de exclusão.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS EXIGÍVEIS. EXCLUSÃO.
A existência de débitos exigíveis que não tenham sido tempestivamente regularizados dá azo à exclusão de ofício do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. DELIMITAÇÃO DO PRAZO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2016 em razão da existência de débitos exigíveis perante a Fazenda Pública.
Não há um prazo determinado pelo qual a contribuinte esteja impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional, desde que regularize os débitos e cumpra as demais normas atinentes ao ingresso no regime simplificado.
Entretanto, o pedido para a delimitação dos efeitos da exclusão ao ano calendário 2016 equivale a novo pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de 01/2017, o que não pode ser apreciado originalmente pela autoridade julgadora administrativa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PRAZO PARA DECISÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Embora haja a previsão de julgamento dos processos administrativos no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme artigo 24 da Lei no 11.457/2007, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, consoante Súmula CARF no 11.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725532/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.107 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
DETERLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
DÉBITOS
EXIGÍVEIS.
STF.
CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
A constitucionalidade da vedação à fruição do regime simplificado de
tributação do Simples Nacional veiculada pelo artigo 17, V, da Lei
Complementar n 123/2006 foi reconhecida pelo STF em decisão com
repercussão geral.
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE NO PROCESSO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de manifestação de inconformidade no processo que cuida da
exclusão de ofício do Simples Nacional não tem o condão de suspender a
exigibilidade dos débitos que deram azo ao ato administrativo de exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS EXIGÍVEIS. EXCLUSÃO.
A existência de débitos exigíveis que não tenham sido tempestivamente
regularizados dá azo à exclusão de ofício do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. DELIMITAÇÃO DO
PRAZO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/01/2016 em razão da existência de débitos exigíveis perante a
Fazenda Pública.
Não há um prazo determinado pelo qual a contribuinte esteja impedida de fazer
nova opção pelo Simples Nacional, desde que regularize os débitos e cumpra
as demais normas atinentes ao ingresso no regime simplificado.
Entretanto, o pedido para a delimitação dos efeitos da exclusão ao ano
calendário 2016 equivale a novo pedido de inclusão no Simples Nacional a
partir de 01/2017, o que não pode ser apreciado originalmente pela autoridade
julgadora administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725532/2015-29
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Ano-calendário: 2016
PRAZO
PARA
DECISÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
Embora haja a previsão de julgamento dos processos administrativos no prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente feito do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 1708370, por
meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema tributário simplificado das micro e pequenas
empresas de que trata a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) em razão da
existência de débitos sem exigibilidade suspensa e com efeitos a partir de 01/01/2016.
Os débitos que deram azo à exclusão de ofício foram relacionados no Anexo
Único do ADE conforme tabela abaixo:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Período de Apuração
Saldo devedor
set/14 R$5.997,82 out/14 R$4.963,78 nov/14 R$4.056,63 dez/14 R$5.385,62 jan/15 R$4.918,32 fev/15 R$4.454,66 mar/15 R$4.573,16 abr/15 R$4.934,01 mai/15 R$4.518,83

Irresignada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão de
piso na qual a autoridade julgadora a quo resume as alegações lançadas pela contribuinte:
4 Em petição protocolada em 19.10.2015 (e-fls.2/10), o interessado afirma
que:
a) "nossas micros e pequenas empresas, além de passarem pelo sufoco que o
mercado já lhes vem dando, ainda têm que sofrer pelas maldades legislativas
a ela direcionadas, como por exemplo, sua exclusão do Simples Nacional
pela falta de pagamento de seus tributos";
b) "a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios que
devem ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação,
especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
destinado às microempresas e às empresas de pequeno porte, para que estas
pudessem se desenvolver e competir com as empresas normais, em
igualdade de condições";
c) "trata-se de questão de equidade, porque sem a aplicação dos princípios
constitucionais de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, as
microempresas e as empresas de pequeno porte não sobreviveriam no
mercado, porque não têm as vantagens competitivas dos maiores
competidores";
d) "outros princípios constitucionais estão sendo violados, em especial o
princípio da hierarquia das leis";
e) "a grande maioria dos atos de exclusão do Simples Nacional têm como
motivo o inciso V do art.17 da LC 123, de 2006, que é inconstitucional,
como inconstitucional, também, é o art.29, incisos IX e X, dispositivos que
têm apenas o condão de coagir as microempresas e as empresas de pequeno
porte a recolherem seus tributos em dia";
f) "as Fazendas Públicas já possuem um instrumento de cobrança ágil: a Lei
das Execuções Fiscais, que já dá inúmeras facilidades e garantias para as
fazendas cobrarem os seus créditos";
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

g) “a exclusão do Simples Nacional, ao impor a opção por outra sistemática
de tributação - lucro real ou presumido - viola o princípio da capacidade
contributiva, pois estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples
Nacional”.
5 O interessado requer o cancelamento do ADE.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 12-
105.963 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO,
ora vergastado, destacou que a contribuinte não havia trazido nenhuma alegação de regularização
tempestiva dos débitos que deram azo à exclusão de ofício e, também, que as alegações de
inconstitucionalidade da norma legal de vedação não teriam o condão de afastar a sua aplicação
pela autoridade julgadora administrativa.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou as alegações de cunho constitucional e princípiológico
lançadas na manifestação de inconformidade e asseverou seu interesse em permanecer no
Simples Nacional.
A contribuinte alegou, também, que ingressou “com uma impugnação em 19 de
outubro de 2015, que SUSPENDEU os referidos débitos”. Em relação à regularização dos
débitos em questão, alegou:

A contribuinte também aduziu que permanece no Simples Nacional em razão do
efeito suspensivo da manifestação de inconformidade.
Ademais, alegou que não poderia ser penalizada pela morosidade da
administração em julgar sua impugnação. Nesta esteira, requereu que a exclusão fosse limitada
ao ano-calendário 2016. Cito suas palavras:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Ao final, requereu a juntada do processo no 10830.725535/2015-62, a reforma da
decisão de piso para mantê-la no Simples Nacional e, subsidiariamente, para limitar os efeitos da
exclusão ao ano calendário 2016.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Interessado no processo.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Preambularmente, impende destacar que o Ato Declaratório Executivo
DRF/CPS no 1708370 promoveu a exclusão de ofício do Simples Nacional da contribuinte
DETERLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, CNPJ no
54.551.643/0001-52.
Para que não pairem dúvidas, reproduzo parte do ADE de fls. 11:

Entretanto, na manifestação de inconformidade, conforme excerto abaixo
reproduzido, a contribuinte equivocou-se em sua qualificação e informou o CNPJ de outra
contribuinte
(DETERLIMP
PRODUTOS
AUTOMOTIVOS
LTDA

CNPJ
no
04.236.531/0001-39):

Por sua vez, a contribuinte DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
também foi excluída do Simples Nacional na mesma data em razão da existência de débitos
exigíveis por meio do ADE DRF/CPS no 1708369. Este ato de exclusão é controlado no processo
no 10830.725535/2015-62, que, ao encontro do requerido pelo contribuinte, encontra-se sob
minha relatoria e está sendo julgado nesta mesma reunião.
O equívoco da contribuinte na sua qualificação quando da apresentação da
manifestação de inconformidade levou a autoridade preparadora também a equívoco na
formalização do presente processo, que deveria ter como interessada a contribuinte
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

DETERLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, CNPJ no
54.551.643/0001-52.
Durante os debates desta Turma para o deslinde do presente feito, concluiu-se que
o equívoco na formalização do processo não havia maculado o ato administrativo de exclusão do
Simples Nacional. Não há qualquer vício no ato de exclusão, em seus aspectos formais. O ato
administrativo apresentou corretamente a identificação do sujeito passivo, bem como as razões
de fato e de direito que dariam azo à exclusão de ofício do Simples Nacional.
Ademais, a formalização do processo é posterior ao ato administrativo de
exclusão ora sob análise. A formalização do processo decorre da apresentação da manifestação
de inconformidade.
Da mesma forma, a Turma concluiu que não houve prejuízo à defesa da
contribuinte. Como dito, o ato administrativo trouxe todos os elementos necessários para que
esta pudesse exercer adequadamente o amplo direito de defesa. Neste sentido, a contribuinte,
embora tenha se equivocado ao informar o número do CNPJ na manifestação de inconformidade,
apresentou suas alegações dirigidas ao ato de exclusão correto.
No mesmo sentido, verifica-se que a contribuinte apresentou robusto recurso
voluntário, que foi reiterado por meio da petição de fls. 72 / 75.
O que se percebe que está na raiz do equívoco da formalização do presente
processo é a atuação conjunta da defesa das duas contribuintes (DETERLIMP PRODUTOS
AUTOMOTIVOS LTDA e DETERLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA), uma vez que possuem os mesmos patronos e defenderam-se nos dois processos nos
mesmos termos. Nenhuma das duas contestou a existência dos débitos que deram azo às
respectivas exclusões ou alegou que os débitos em questão tivessem sido regularizados
tempestivamente conforme a legislação de regência do Simples Nacional.
Diante da conclusão de que não teria havido prejuízo para a defesa da
contribuinte, a Turma decidiu – e eu acolho neste voto – que bastaria que a presente
decisão espelhasse o sujeito passivo correto para que este pudesse ser devidamente
intimado do acórdão.
Desta forma, a presente decisão tem como recorrente DETERLIMP
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, que é a contribuinte objeto do ato
administrativo de exclusão.

Feita essa digressão preambular, passo, então, à apreciação das alegações
esgrimidas no recurso voluntário.

Constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional em razão da existência
de débitos exigíveis perante a Fazenda Pública.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Conforme relatado, a contribuinte expôs diversos argumentos para tentar
demonstrar que a exclusão do Simples Nacional feriria direitos e garantias de estatura
constitucional e, desta forma, dever-se-ia afastar a aplicação da vedação à fruição do regime
simplificado veiculada pelo artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, cuja redação prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
No que diz respeito à validade das normas legais, é cediço que ao julgador
administrativo é vedado deixar de aplicar norma legal em razão de alegações de
inconstitucionalidade. É o que determina a Súmula CARF no 02, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Entretanto, em relação à matéria específica, o Supremo Tribunal Federal já
espancou qualquer dúvida acerca da constitucionalidade da vedação em comento por meio do
acórdão exarado com repercussão geral no RE no 627.543/RS, cuja ementa diz:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI),
devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a
infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre
concorrência.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica.
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para
fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Desta forma, não procedem as alegações da contribuinte acerca da
constitucionalidade da norma que determina a exclusão do Simples Nacional em razão da
existência de débitos exigíveis. O ato administrativo, portanto, encontra respaldo legal e deve,
neste aspecto, ser mantido.

Suspensão da exigibilidade dos débitos que deram azo à exclusão.
A contribuinte reconheceu que os débitos que deram azo à exclusão de ofício do
Simples Nacional somente teriam sido regularizados em janeiro de 2017.
No entanto, a ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 1708369
ocorreu em 11/11/2015.
O prazo para a regularização dos débitos exigíveis é disposto de forma expressa
no artigo 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifei)
Portanto, a eventual regularização dos débitos em 01/2017 não teria o condão de
afastar a validade ou a eficácia do ato administrativo de exclusão.
Adicionalmente, a contribuinte alegou que a apresentação tempestiva da
manifestação de inconformidade no presente processo suspenderia a exigibilidade dos débitos
em questão em razão do disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Cito excerto que
resume a alegação:

[...]
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Parece-me haver uma confusão por parte da contribuinte. A manifestação de
inconformidade apresentada neste processo não tem o condão de suspender a exigibilidade dos
débitos, uma vez que refere-se exclusivamente ao ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional. Em síntese, a manifestação de inconformidade não é uma impugnação visando a
desconstituição do débito, mas para afastar o ato de exclusão veiculado pelo ADE DRF/CPS no
1708370.
Aliás, vale ressaltar que a contribuinte não trouxe na manifestação de
inconformidade ou no recurso voluntário qualquer alegação ou elemento de prova de que os
débitos em questão tivessem sido regularizados dentro do prazo legal acima mencionado.
Diante da falta de regularização tempestiva dos débitos em questão, é de se
reconhecer, no mérito, a validade e eficácia do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional.
Assim, no mérito, não merece prosperar sua indignação.
Limitação do prazo de exclusão.
Novamente, neste ponto, parece-me haver uma confusão por parte da contribuinte
em suas alegações.
Vejamos os termos em que defendeu a limitação do período de vedação à
exclusão ao ano calendário 2016:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

[...]

Em relação à alegação, é preciso lembrar que o ato declaratório executivo – que
ora é confirmado por esta decisão – constituiu nova relação jurídica. A partir da exclusão, a
contribuinte passa a estar sujeita às normas tributárias atinentes às demais pessoas jurídicas,
conforme previsão expressa do artigo 32 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Portanto, a contribuinte, ao contrário do alegado, está sujeita às normas tributárias
relativas às demais pessoas jurídicas desde 01/01/2016.
Caso tenha efetivamente, como alegado, apurado os tributos dentro do regime do
Simples Nacional, está sujeita aos procedimentos de fiscalização de acordo com posição pacífica
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais veiculada pela Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por consequência, a contribuinte, uma vez excluída em razão da existência de
débitos exigíveis, deve regularizá-los e proceder a novo pedido de inclusão no regime
simplificado, conforme as normas de regência. É por esta razão que o ato de exclusão não traz
um prazo determinado em que a opção pelo Simples Nacional estaria vedada.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Nesta esteira, o pedido da contribuinte para que a autoridade julgadora determine
que a vedação à opção pelo sistema simplificado tenha eficácia somente para o ano calendário
2016 equivale a um pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de 01/2017. Tal pedido não
pode ser apreciado originariamente pelas autoridades julgadoras, uma vez que a competência
para emitir tais atos originários, no âmbito da União, é exclusiva da autoridade administrativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ora, como a autoridade julgadora poderia apreciar, por
exemplo, a existência de outros débitos exigíveis constituídos após a emissão do ADE? Somente
a autoridade da RFB pode apreciar originalmente o pedido de inclusão no Simples Nacional e
fazer as verificações necessárias de acordo com as normas que regem o ingresso no sistema
simplificado.
Portanto, neste ponto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Morosidade do julgamento.
Conforme relatado, a contribuinte alegou não poder ser prejudicada pela
morosidade da Administração em julgar o recurso e pugnou pela aplicação do prazo previsto no
artigo 24 da Lei no 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Inicialmente, é preciso salientar que não há, no processo administrativo fiscal, um
prazo para a solução das impugnações e recursos. Ademais, não há previsão legal de sanção à
Administração quando do descumprimento do prazo do artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Assim, mesmo que este julgador se solidarize com a irresignação da contribuinte
acerca da demora na solução da lide, que é causada pelo excesso de processos, não há previsão
de que tal demora tenha como sanção o acolhimento do pedido do sujeito passivo.
Neste sentido, vale mencionar que não se aplica ao PAF a prescrição
intercorrente, conforme consignado na Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, forçoso negar provimento neste ponto ao recurso voluntário.
Ao final, vale lembrar à autoridade preparadora da unidade de origem da
RFB, conforme exposto na parte preambular deste voto, que desta decisão deve ser
intimada a contribuinte DETERLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA, que foi a contribuinte excluída do Simples Nacional por meio do ADE DRF/CPS no
1708370. Também deverão ser adotados eventuais procedimentos necessários para o saneamento
do processo no seu aspecto formal, conforme as constatações contidas neste voto.

Conclusão.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725532/2015-29

Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital